Tribunal: TJPA
Processo: 0009282-66.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009282-66.2017.8.14.0401

APELANTE: ALESSANDRO RAMOS SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0009282-66.2017.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: ALESSANDRO RAMOS SOUSA
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO RESPALDADA EM ELEMENTOS INCONTESTES COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, ASSOCIADO À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando as provas obtidas são suficientes para apontar a autoria e materialidade delitivas, com especial destaque aos depoimentos colhidos na fase policial e ratificadas em juízo, com relatos pormenorizados, harmônicos e coesos, atrelados à confissão extrajudicial.

2.

Recurso conhecido e não provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de março de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ALESSANDRO RAMOS SOUSA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 155, §1º e §4º, incisos I e II, do CPB (ID 5956882).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 155, §4º, II, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de

02 (dois) anos de reclusão,

a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa,
fixado no valor unitário mínimo
.

Houve substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária (ID 5956905).

Em suas razões, a defesa pugnou, unicamente, pela absolvição do ora apelante, sob alegação de fragilidade no acervo probatório e violação ao art. 155 do CPP, sustentando que o édito condenatório se baseou exclusivamente na confissão colhida no curso da investigação. Por fim,
requereu o prequestionamento de toda a matéria invocada (ID 5956907).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 5956908).

De igual forma, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso. (ID 6948893).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa postulou pela absolvição alegando fragilidade do acervo probatório a subsidiar o édito condenatório, pois a teria sido baseada em elementos colhidos exclusivamente durante o inquérito policial, bem como diante da ausência das imagens da câmera de segurança aos autos. De pronto, anoto, que as alegações defensivas
não merecem prosperar
.

Constato que o acervo probatório se revela satisfatório e apto a embasar uma condenação, uma vez que
todos os elementos informativos colhidos na fase policial, ao contrário do alegado pela defesa, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, autoria e materialidade comprovadas pelos depoimentos da vítima e testemunha, obtidos na fase inquisitorial, e submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, oportunidade em que descrevem toda a ação delituosa e enfatizando, de forma indubitável, o reconhecimento do apelante através das imagens registradas nas câmeras de segurança, fornecidas pela proprietária do estabelecimento comercial.

Em seu depoimento, a vítima A vítima Sheila Rodrigues Rutowitcz, confirmou a ocorrência do furto objeto da denúncia, alegando que sua secretária lhe telefonou e disse que estava tudo revirado no seu estabelecimento. Afirma que o réu quebrou a janela, conseguindo passar pela grade e pelo vão com do teto, sendo que entrou e sair pelo mesmo lugar. Afirma que não houve perícia no local e que, depois do assalto, sua vizinha de loja informou que o denunciado também tinha invadido sua loja, fato que confirmou pelas imagens da câmera de segurança. Disse que no dia, chegou a questionar o réu sobre o assalto e ele confirmou que havia trocado os bens por drogas. Respondeu que só soube corno se deu o crime pelas imagens das câmeras porque ninguém presenciou os fatos (mídias constantes dos ID’s 5956894 e 5956895).

A testemunha PM Daniel Souza Melo Júnior, compromissada, narrou, em síntese, que recorda dos fatos e do denunciado presente na audiência. Disse que dona do estabelecimento chamou a polícia dizendo que ele estava por perto, razão pela qual saíram em diligências e encontraram o denunciado, levando-o para a seccional. Disse que viu as filmagens do local e viu ele quebrando o forro e entrando no estabelecimento, estando a imagem bem nítida. Afirma que o réu disse que não era ele e sim outra pessoa, porém, dava para ver que era ele sim. Segue dizendo que nada foi encontrado em poder do denunciado no momento da prisão. Confirma que nas filmagens que viu, dava para ver o rosto do réu (mídia constante do ID 5956900).

Importante destacar que a ofendida reconheceu o apelante, mais facilmente, pelas imagens das câmeras, em razão de ser a 2ª vez que furtava o mesmo estabelecimento, tendo o 1º delito ocorrido no período do reveillon passado, quando ingressou pelo buraco do ar condicionado, da mesma forma, flagrado através das filmagens do local, sendo conhecido por outros lojistas por permanecer pelas imediações da Avenida Nazaré. (MIDIAS – ID 5956894 e 5956895)

A respeito, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
PALAVRA DA VÍTIMA.
AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

De modo que, a versão da vítima vem corroborada pelo depoimento da testemunha Daniel Souza Melo Junior, policial militar, que participou da prisão do acusado, e ratificou o reconhecimento do apelante, como autor do fato delituoso, após visualizar as imagens das câmeras de segurança, nas quais ele aparece nitidamente quebrando o forro e ingressando no estabelecimento, enfatizando que foi possível identifica-lo pelo rosto, bem como, por ele estar com as mesmas vestimentas do momento da ação criminosa (ID 5956900).

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelo mencionado agente público, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade do seu depoimento,
que atrelado às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

O interrogatório do réu restou prejudicado, em decorrência de sua ausência, nos termos do art. 367 do CPP, no entanto, quando ouvido em sede policial (fls. 09 do IP), confessou a prática do crime, dizendo que escalou o muro da clínica e danificou o forro pvc, para acessar o imóvel de onde subtraiu uma televisão, o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) além de dois aparelhos celulares, admitindo ter utilizado o dinheiro para comprar cocaína, que veio a consumir, no outro dia do crime, com outros moradores de rua.

Nesse aspecto, ressalto que as
alegações da defesa se encontram isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstitui-las e nem trouxe aos autos elementos de convicção para afastá-lo da autoria do crime.

Consigno, portanto, que o acervo probatório é robusto, sendo a condenação fundamentada no depoimento da vítima e testemunha, ocorridos em juízo, somado à confissão extrajudicial do apelante, e a informação enfática de reconhecimento indubitável do apelante como autor do evento delituoso.

Sob esse prisma, as provas trazidas aos autos, tanto em sede policial e na fase instrutória, atestam de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas em relação ao delito de furto qualificado mediante escalada.
Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória,
incabível o deferimento do pleito absolutório.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatizo que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constato estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo irretocável a sentença hostilizada, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRAD
E LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/03/2025